Tribunal: STF
Processo: HC 239229
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.3.2024, por Andre Eduardo Heinig e outro, advogados, em benefício de Orivaldo Miguel Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.2.2023 a 6.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 652.265/RO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, com outros cinco corréus, em 27.3.2013, pelo juízo da Primeira Vara de Delitos de Tóxicos da comarca de Porto Velho/RO (Ação Penal n. 0003300-16.2012.8.22.0501), às penas de dezessete anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e dezesseis dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33, c/c o inc. V do art. 40, e no art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). Narrou-se na sentença:



    “Trata-se de ação penal que imputa aos acusados ROSELI JESUS DE ALMEIDA, INÊS RODRIGUES, STEFANO THIAGO TRINDADE SOUZA, EDGAR SILVA COSTA, SALMO MAICOL HENNIG BARBOSA, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA e ORIVALDO MIGUEL MARTINS, qualificados nos autos, os crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, e ainda para SALMO o crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, pois, segundo consta na denúncia (fls. 03/07), no dia 18 de março de 2012, policiais civis se dirigiram até o município de Ji-Paraná para averiguar uma possível transação de grande quantidade de drogas envolvendo os acusados. Ao chegarem na cidade de destino, com a ajuda dos policiais do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Ji-Paraná, teriam identificado as residências dos acusados ROSELI e SALMO, e passaram a observar a movimentação nos endereços, visando identificar o momento da saída da droga, pois já seria de conhecimento dos policiais que ambos os acusados estariam na posse das substâncias proscritas, sendo que as investigações do DENARC indicavam que o acusado ORIVALDO teria determinado a guarda temporária da droga a ser transportada para Porto Velho por problemas ocorridos com o veículo de transporte. 



    Segundo narra a denúncia, na noite do dia 20 de março de 2012, seguindo a movimentação dos acusados ROSELI e SALMO, puderam perceber que se preparavam para enviar a droga para Porto Velho com a ajuda do acusado STEFANO, que a repassaria para Manaus, segundo o Núcleo de Inteligência do DENARC. Na continuidade dos trabalhos, teria sido avistado o momento em que um veículo Gol, cor branca, de placas NUL  — 1080, dirigido por STEFANO, adentrou no quintal da residência de SALMO, sita à Rua Cruzeiro do Sul, n° 1.835, Bairro T-09fT-10, em Ji-Paraná, junto com EDGAR, que pilotava uma motocicleta Twister, de cor amarela, placa JXX — 3123, e saiu em poucos minutos. Ao abordar o veículo, ocupado pelo acusados STEFANO e INES, determinou-se que os mesmos saíssem do carro, sendo realizada revista no mesmo, oportunidade em que os policiais lograram êxito em encontrar 90 (noventa) "peças" de maconha, segundo auto de apresentação e apreensão de folhas 58/60 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de folhas 123/125, que os acusados STEFANO e INÊS transportavam, sem autorização legal, visando a comercialização e o uso próprio, todos com consciência e vontade de colaborar na obra criminosa uns dos outros. 



    Na continuidade das diligências, os policiais revistaram a casa do acusado SALMO, onde se encontravam os denunciados ROSELI e EDGAR, obtendo êxito em encontrar facas com resquícios de substâncias psicotrópicas, papéis com anotações suspeitas, uma arma, tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, municiada com 5 (cinco) projeteis intactos; segundo laudo de exame em arma de fogo e cartuchos balísticos de folhas 165/167, que possuía, em desacordo com determinação legal, além de outros pertences, segundo auto e laudo anteriormente citados.



    Diz a acusação que, enquanto era realizada a revista na residência já mencionada, o acusado SALMO, proprietário, foi abordado juntamente com o denunciado FRANCISCO, sendo ambos revistados, oportunidade em que foi encontrada com o segundo uma balança de precisão e uma bolsa de tecido contendo um tablete de maconha, segundo auto e laudo supracitados, que o mesmo trazia consigo, sem autorização legal, visando a comercialização e o uso próprio. Indagado sobre o restante da droga, SALMO teria informado aos policiais que o restante estava guardado na residência do acusado FRANCISCO, que pertenceria ao acusado ORIVALDO, o qual a teria enviado de Campo Grande-MS. 



    Na continuidade dos trabalhos, os policiais teriam se dirigido até o local informado, sito a Rua Cruzeiro do Sul, n° 3.880, Bairro Jorge Teixeira, em Ji-Paraná, onde encontraram 137 (cento e trinta e sete) "peças" de maconha, bem como 3 (três) invólucros de cocaína, segundo auto e laudo supracitados, que os acusados tinham em depósito, sem autorização legal, agindo com estabilidade e associados para praticarem o tráfico de drogas, visando a comercialização e o uso próprio, razão pela qual foi dada a todos voz de prisão na flagrância delitiva.”



    Em 18.12.2014, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (fls. 1-63, e-doc. 4).



    A ação penal transitou em julgado para a defesa do paciente em 24.2.2015.



    3. O paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0806316-12.2020.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia, indeferida a inicial pelo Relator, em 7.10.2020.



    Em 20.11.2020, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao recurso de agravo interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “Revisão Criminal. Dosimetria da pena. Fração de 1/6. Previsão legal. Falta de adequação. Inicial indeferida. Agravo. 



    Mantém-se o indeferimento da inicial de revisão criminal, se lastreada em mero inconformismo com a pena, cuja dosimetria já foi objeto de impugnação em sede de apelação” (fl. 43, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 652.265/RO no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 16.3.2022 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou provimento ao recurso, em sessão virtual de 28.2.2023 a 6.3.2023. Esta ementa do ato impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. FUNDAMENTAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Agravo regimental improvido” (fl. 32, e-doc. 5).



    5. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que não houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “de todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, apenas a culpabilidade (fundamentada na quantidade de entorpecente) possui alguma fundamentação, sendo as demais, inservíveis para justificar a majoração da pena-base” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realça que, “considerando que apenas uma única circunstância judicial é negativa, entende-se necessária a readequação da pena base para fim de reduzir quantum acrescido” (fl. 10, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ex positis, requer a Vossas Excelências que recebam o presente writ e conceda, de ofício, a ordem de habeas corpus ao paciente a fim de reconhecer a existência de constrangimento ilegal na aplicação da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea, de forma a readequar a pena corporal imposta, fixando-a em 6 anos 9 meses e 20 dias para o crime de tráfico e em 3 anos e 06 meses para o crime de associação para o tráfico, totalizando 09 anos, 03 meses e 20 dias” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se com a presente impetração a revisão da dosimetria das penas de Orivaldo Miguel Rodrigues pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, fixadas em dezessete anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e dezesseis dias-multa.



    Na dosimetria da pena, o juízo da Primeira Vara de Delitos de Tóxicos da comarca de Porto Velho/RO exasperou a pena-base no dobro do mínimo legal. Estes foram os fundamentos para elevação da pena-base: 



    “Não registra antecedentes (354/355). Sua culpabilidade se revela normal ao tipo pois tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos. Sua conduta social é reprovável, uma vez que o traficante é pessoa perniciosa à sociedade. Possui personalidade desvirtuada, uma vez que não se importa com os malefícios advindos de sua conduta. Por fim, atento ao disposto no art. 42 da Lei Antidrogas que dispõe que a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem influenciar na fixação da pena. Na espécie, verifico que a quantidade de droga é substancial, mais de 200 kg de maconha, de modo que a pena base deve se afastar do mínimo legal, sob pena de ser ineficaz a aplicação da reprimenda, pois a distribuição do entorpecente encontrará a sociedade desprotegida contra seus efeitos maléficos, atingindo um número muito alto de usuários o que denota o tráfico e o lucro fácil na sua mais infame complexidade. Nesse sentido: ‘Tráfico droga. Grande quantidade. Dosimetria da pena. Confissão espontânea. Reincidência. Preponderância. (...) A grande quantidade de substância entorpecente, por si só, fundamenta a aplicação da pena-base acima do mínimo legal.’ (Processo N. 00022753820118220501, Rel. Des Zelite Andrade Carneiro, J. 12/07/2012)". 



    Do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06: 



    Em razão da quantidade de droga apreendida, fixo-lhe a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    (...)



    Do crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06: 



    Em razão da quantidade de droga apreendida. fixo-lhe a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias multa, no valor dia de 1130 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, reprimenda essa essa que torno definitiva à ausência de outras causas modificadoras” (fls. 43-44, e-doc. 3). 



    No Tribunal estadual, constou do voto condutor do julgamento, proferido pelo Desembargador Hiram Marques:



    “Tal qual ao recorrente Salmo, não vejo como excessivas as penas bases aplicadas em relação aos crimes de tráfico e associação, pois a fundamentação do juiz se deu com base, novamente, na expressiva quantidade de droga (mais de 200 kg) o que justifica a elevação” (fl. 15, e-doc. 4).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal estadual, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “As razões do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que mantenho nos termos da transcrição a seguir (fl. 99): 



    No caso, do exame do acórdão impugnado, não se mostra flagrante a ilegalidade na fixação da pena-base, ficando destacada a grande quantidade de droga (200 kg de maconha) tanto na sentença (fl. 42) quanto no acórdão da apelação (fl. 65). 



    Ainda que não possam ser tidos por idôneos, tendo em vista que genéricos, os fundamentos lançados na sentença com relação à conduta social e à personalidade para elevação da pena-base, é certo que a elevação contém motivação suficiente e proporcional à gravidade da conduta, bem como previsão legal no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que ficou amplamente destacado nas decisões. 



    É cediço, ainda, que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso destes autos, tratando-se de paciente líder de associação criminosa vocacionado ao tráfico interestadual de entorpecentes (200 kg de maconha) - fl. 65. 



    Por fim, cumpre ressaltar a impossibilidade da ampla análise de matéria fática nos autos de habeas corpus, de cognição sumária” (fl. 34, e-doc. 5).



    8. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em razão da significativa quantidade do entorpecente apreendido (mais de duzentos quilogramas de maconha).



    Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos impetrantes, pela ausência, no processo, de elementos probatórios de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus para redimensionamento da dosimetria da pena imposta ao paciente em decreto condenatório transitado em julgado.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora